Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707793-42.2021.8.07.0001 RECORRENTES: HENRIQUE MORAIS PUGA, PEDRO ROCHA IMBROISI, RODRIGO BRESLER ANTONELLO RECORRIDOS: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO, WALQUIRIA LANNA E MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.277, DO CC. DOCUMENTO NOVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SEGURANÇA, AO SOSSEGO E À SAÚDE DOS VIZINHOS. PANDEMIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, relacionado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. 2. Não se pode falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, se a produção de outras provas se mostra irrelevante para a solução da causa. 3. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 4. A autora, na qualidade de proprietária de imóvel vizinho, possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais, bem como de ter reparados os danos eventualmente causados pela utilização abusiva da propriedade pelo proprietário da unidade vizinha. 5. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. 6. Verificado que a parte trouxe aos autos elementos que mitigam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos réus e aceita pelo magistrado de origem, deve ser julgada procedente a impugnação à gratuidade de justiça. 7. Nos termos do art. 1.277, do CC, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, em face de proprietário vizinho. 8. Demonstrado nos autos a magnitude do evento realizado pelos réus, bem como a importunação acarretada à vizinhança, mostra-se escorreita a sentença resistida ao impor comando inibitório a fim de que os réus se abstenham de promover eventos festivos que se mostrem incompatíveis com a segurança, o sossego e a saúde dos residentes nos imóveis vizinhos. 9. Verificado que o evento realizado pelos réus causou dano capaz de causar abalo apto a gerar a gerar ofensa aos atributos da personalidade dos autores, há a configuração de danos morais. 10. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agente, a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 11. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte autora se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 12. Apelo do réu não provido. Apelo dos autores parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 370 e 443, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial e oral, bem como do julgamento antecipado da lide; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, asseverando a ilegitimidade ativa da recorrida Walquiria, porquanto estaria ausente no dia dos fatos, o que afastaria qualquer direito a receber indenização; c) artigo 1.277 do Código Civil, defendendo que o recorrente Pedro seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não seria proprietário do imóvel. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do TJMG, e requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370 e 443, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 2.022.626/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.073.202/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17 do Código de Processo Civil e 1.277 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024